Tribunal: TJSP
Processo: 1004873-43.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083250
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004873-43.2019.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITANHAÉM, é apelada BMG LEASING S.A. ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004873-43.2019.8.26.0266 -Voto no 31169
2
Voto no 31169
Comarca:
Itanhaém
Apelante:
Município de Itanhaém (embargado-exequente)
Apelado:
BMG
Leasing
S.A.
Arrendamento
Mercantil
(embargante - executado)
Juíza sentenciante: Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho
Ementa: Embargos à execução fiscal. Nulidade da CDA diante do
não preenchimento dos requisitos legais. Manutenção da sentença
extintiva por seus próprios fundamentos. Art. 252 do RITJSP.
Nega-se provimento ao recurso, nos termos do acórdão.
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
procedentes os embargos à execução opostos por BMG Leasing
S.A. Arrendamento Mercantil em face de Município de Itanhaém e,
desse modo, extinguiu o feito ante o reconhecimento da nulidade da
CDA. Sucumbente, o embargado foi condenado a arcar com o
pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios arbitrados, equitativamente, no valor de R$ 500,00, com
fulcro no art. 85, § 8o do CPC/15 (fls.113/117).
Aduz o Município, em síntese, que estão presentes todos
os requisitos legais para a perfeita validade da cobrança do tributo em
questão. Pede a reforma da decisão com improcedência dos
embargos (fls. 121/123).
Contrarrazões a fls. 130/138, nas quais o embargante
reitera o apontamento dos vícios da CDA.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004873-43.2019.8.26.0266 -Voto no 31169
3
Nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil
estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Quanto ao
preparo, o apelante é isento.
Com efeito, é caso de reconhecimento de nulidade da
CDA que fundamenta o executivo fiscal (cópia a fls. 47).
A certidão de dívida ativa consta do rol do art. 784, IX do
CPC/15, ou seja, é título executivo extrajudicial, formaliza o débito
tributário e legitima o fisco a propor a execução fiscal. Portanto, para
que esta execução tenha êxito, primeiramente, deve estar encartada
com título formal, sem defeitos.
Nos termos do art. 783 do CPC/15, a “execução para
cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e
exigível.” Em outras palavras, o “título estará perfeito, para fins executivos,
quando tiver condições de revelar quem deve, o que deve e quando se terá de
realizar o quantum devido.”1
Assim, a ausência de quaisquer dos requisitos previstos
nos artigos 202 e 203 do CTN configura causa de nulidade da
inscrição e do processo de cobrança dela decorrente.
No caso concreto, a CDA que instrui feito (fls. 47)
descumpre parte dos preceitos trazidos pelos artigos 202 do CTN e
art. 2o, § 5o da Lei de Execução Fiscal, senão vejamos:
“O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
1 Theodoro Jr., Humberto. Lei de Execução Fiscal, Saraiva, 10a edição, p. 18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004873-43.2019.8.26.0266 -Voto no 31169
4
I
o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que
conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma
de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
III
a origem, natureza e o fundamento legal ou contratual da
dívida;
IV
a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à
atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o
termo inicial para o cálculo;
V a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI o número do processo administrativo ou do auto de infração, se
neles estiver apurado o valor da dívida.”(grifei)
Note-se que inexiste no título executivo qualquer menção à
fundamentação legal específica.
Em verdade, há inconsistências relevantes ao ponto de
não se poder identificar o que está sendo cobrado, já que consta
indicação genérica de diferentes exigências, tais como “ISS” e “Multas
Diversas”, além da descrição no campo da atividade da instituição
financeira: “transporte irregular remunerado de passageiros” e data de
vencimento incompatível com o exercício fiscal apontado.
Nessa linha de raciocínio, “admitir certidão de dívida ativa
sem a satisfação das poucas exigências legais representa não apenas a
violação ao princípio da estrita legalidade, que rege a Administração
Pública, mas, num contexto mais amplo, do princípio do devido processo
legal processual (e seus corolários: ampla defesa e contraditório) e
substancial2”.
Dessa forma, a existência de tais vícios acarreta,
2 Ap. 0005073-16.2010.8.26.0288, Rel. Des. Mourão Neto, 18a Câmara de Direito Público, j.
23.09.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004873-43.2019.8.26.0266 -Voto no 31169
5
indubitavelmente, prejuízo ao direito de defesa do executado, além de
prejudicar o controle judicial sobre o ato administrativo.
Ademais, anote-se que, embora o art. 2o, §8o da LEF
faculte ao exequente emendar ou substituir a CDA, não poderá fazê-lo
quando a emenda implicar em alteração do próprio lançamento.
Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça já
consolidou entendimento no sentido de ser impossível a correção de
erro que não seja material ou formal, conforme consta da
substanciosa fundamentação a seguir transcrita:
“O Superior Tribunal possui entendimento de que, ajuizada a
execução fiscal, admite-se a emenda ou substituição do título
executivo quando para a correção de erro material ou formal.
Essa é a dicção da Súmula 392/STJ, que assim orienta: "A
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se
tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução". Todavia, no
presente caso, a substituição se operou para a inclusão da
fundamentação legal, que não havia sido discriminada na
certidão de dívida ativa que aparelha a execução, o que, na
concepção do Tribunal de origem, constituiu correção de erro
material. Nesse contexto, afigura-se equivocado o acórdão
recorrido, pois a inclusão ou alteração da fundamentação
da certidão de dívida ativa não se configura mero erro
material, mas alteração do próprio lançamento. (REsp
1.248.644/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, julgado em
24/6/2015, DJe 01/7/2015).
Portanto, também não há que se falar em substituição da
CDA na hipótese apresentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004873-43.2019.8.26.0266 -Voto no 31169
6
Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça)3 ante o reconhecimento da nulidade da CDA e,
consequentemente, de todo o processo executivo.
Por fim, diante da manutenção da extinção do processo e,
considerando-se o trabalho adicional nessa fase recursal, atendendo-
se aos critérios legais e trabalhos desenvolvidos, majoram-se os
honorários sucumbenciais para R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §
11o do CPC/15.
Consideram-se prequestionadas as questões deduzidas e
os preceitos legais imprescindíveis à solução do caso, sendo
desnecessária a citação numérica de dispositivos de lei, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EDROMS 18205/SP,
Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos do acórdão.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
3 Art. 252. “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.”